Tribunal: TJSP
Processo: 2095606-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095606-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAURO FERRO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.744
2
Habeas Corpus no 2095606-26.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
MM.a Juíza: Doutora Renata Biagioni
Impetrante: Dr. Alandeson de Jesus Vidal (Defensor Público)
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Mauro Ferro Neto
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.744
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR, EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA PANDEMIA DA
DOENÇA COVID-19.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS,
NÃO
SE
TRADUZ
POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Mauro Ferro Neto, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele está “cumprindo pena privativa de liberdade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.744
3
estabelecimento prisional paulista, em regime semiaberto superlotado” (fl.
02). Argumenta que ingressou com pedido de prisão domiciliar, todavia, “o
juízo de primeira instância indeferiu o pedido (...), antecipando-se a
progressão de regime” (fl. 02), asseverando, demais, que “tendo em vista que
reconhece-se, por meio da previsão de saídas temporárias, que tais pessoas
reúnem condições de permanecerem soltas (seguindo o discurso oficial da
ressocialização), é preciso, também como forma de garantir o direito à saúde
e à vida dessas pessoas, fazendo cessar o constrangimento ilegal configurado
pelo excesso na execução, determinar a progressão antecipada de todos
aqueles que estão cumprindo pena nesse regime, com monitoramento
eletrônico, se o caso, por todo o período que durar a situação de
PANDEMIA” (fls. 26/27). Conclui pleiteando a concessão da ordem “para
reconhecer o direito de se determinar a substituição da pena privativa de
liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar” (fl. 30) (fl.
01/30).
Por v. Acórdão proferido em 21/05/2020, esta Turma
Julgadora não conheceu da impetração, à unanimidade (fls. 52 e 53/57).
A sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento do habeas corpus no 583.246/SP, exarou decisão no sentido de
que: “À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não
conheço do habeas corpus, haja vista a falta de manifestação da Corte
estadual sobre o mérito da causa. Contudo, de ofício, concedo a ordem, in
limine, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, a fim de que se pronuncie acerca da ocorrência de eventual
ilegalidade do ato apontado como coator” (fl. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.744
4
Pedido liminar foi indeferido as fls. 72/73.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 77/78), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Hélio Dimas de Almeida Júnior, pela denegação da ordem
(fls. 81/87).
Depreende-se, portanto, que a decisão do Eg. Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de determinar que esta Turma Julgadora
aprecie o mérito deste writ.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em
parte, e na parte conhecida, denegada.
Por primeiro, cumpre transcrever parte do r. decisum
expendido no sentido de que “Este Superior Tribunal de Justiça compreende
que, apesar de haver recurso próprio para questionar as decisões do Juízo
singular, o Tribunal de Justiça sempre deve averiguar a existência ou não de
ilegalidade flagrante, relacionada a questão de direito” (fl. 69), de forma a
denotar que, com a observação acima destacada, embora a via eleita não se
preste para tal escopo, diante da citada decisão, passa-se a análise do
requerido na inicial.
Da leitura da r. decisão de fls. 45/47, se constata que a
MMa. Juíza indeferiu o pleito de prisão domiciliar, sob a fundamentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.744
5
que “Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que redundaram
na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida
edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e
digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da
dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de
Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e
eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um
momento de crise em um País com dimensões continentais e com diferenças
estruturais, problemas e realidades socioculturais da mesma proporção. (...).
Não se trata, portanto, como pretende fazer crer o nobre causídico, de ordem
de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas,
sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse
sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de
18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao
negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na
ADPF 347/DF, do STF. (...). No caso do processo, o requerimento é genérico
e não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de
abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas
públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive,
no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de
março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. Ainda que se
desconsiderasse tal circunstância, não há nada a demonstrar situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.744
6
excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra. Por fim, o
requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a
demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que
permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal” (fls. 45/46).
E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade
prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de
eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.744
7
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095606-26.2020.8.26.0000 -Voto no 42.744
8
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Por derradeiro, quanto a alegação genérica, invocada pelo
impetrante de forma não individualizada, mas coletiva, e sem identificação
dos pretensos outros pacientes, no sentido de que “é preciso, também como
forma de garantir o direito à saúde e à vida dessas pessoas, fazendo cessar o
constrangimento ilegal configurado pelo excesso na execução, determinar a
progressão antecipada de todos aqueles que estão cumprindo pena nesse
regime, com monitoramento eletrônico, se o caso, por todo o período que
durar a situação de PANDEMIA” (fls. 26/27), não há que ser conhecida,
isso porque está em desconformidade com o artigo 654, § 1o, 'a', do Estatuto
Adjetivo, in verbis:
“O habeas corpus poderá ser impetrado por
qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério
Público. § 1o A petição de habeas corpus conterá: a) o nome da pessoa que
sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer
a violência, coação ou ameaça; (...)”.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR